Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ATO INCOMPATÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.
1. O recolhimento do preparo recursal pela parte que pretende a concessão da gratuidade de justiça atrai o instituto da preclusão lógica, tendo em vista que se constitui em ato incompatível com a condição de hipossuficiência.
2. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.